Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-89.2021.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003699-89.2021.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ARRUDA GUIMARAES E GUIMARAES LTDA - CNPJ: 02.737.673/0001-54 (AGRAVANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (AGRAVANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §2º, CPC) – INÉRCIA DA PARTE – RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRECLUSÃO – VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA (OPERAÇÃO DE CRÉDITO SUPERIOR A R$2.000.000,00) – ELEMENTO CONTEXTUAL RELEVANTE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC) – AFASTAMENTO DIANTE DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 481/STJ) – DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS NO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – ART. 435 DO CPC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECOLHIMENTO POSTERIOR DO PREPARO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – PRECLUSÃO LÓGICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O indeferimento da gratuidade de justiça não viola o art. 99, §2º, do CPC quando precedido de regular intimação para comprovação da hipossuficiência, permanecendo a parte inerte.

Embora o pedido de gratuidade possa ser formulado em qualquer grau de jurisdição (art. 99, §1º, CPC), não há direito à reabertura de prazo para comprovação quando já oportunizada na origem e não atendida, sob pena de afronta à preclusão e ao princípio da isonomia.

O valor expressivo da causa, decorrente de operação de crédito empresarial superior a R$2.000.000,00, não constitui critério exclusivo, mas elemento relevante na análise da capacidade econômica, quando apreciado em conjunto com os demais dados do processo.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa (art. 99, §3º, CPC) e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade contributiva.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade mediante demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas sem comprometimento de sua atividade (Súmula 481/STJ), o que não restou comprovado.

A juntada de documentos apenas em sede de agravo interno, sem demonstração de impossibilidade anterior, atrai a incidência do art. 435 do CPC e caracteriza preclusão consumativa.

O recolhimento voluntário do preparo recursal durante a tramitação do agravo interno configura comportamento contraditório e preclusão lógica quanto à alegação de impossibilidade financeira.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1003699-89.2021.8.11.0025

AGRAVANTES: ARRUDA GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA. e SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno

(Id. 344098857) interposto por
ARRUDA GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA.
e
SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES
, contra decisão monocrática (Id. 342536388) que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

As agravantes requerem, em síntese, a concessão de tutela provisória recursal para suspender o prazo de recolhimento do preparo e afastar a deserção, bem como a reconsideração da decisão monocrática para deferir a gratuidade de justiça; subsidiariamente, requerem o reconhecimento de nulidade do indeferimento por violação ao art. 99, §2º, do CPC; alternativamente, deferimento de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento do preparo.

Alegam, em suma, que o indeferimento da gratuidade violou o art. 99, §2º, do CPC, por não ter sido oportunizada prévia intimação para comprovação; que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição; que o valor da causa não pode ser utilizado como critério objetivo para aferir capacidade econômica; que há necessidade de análise individualizada da situação de cada recorrente; que a pessoa física apresenta patrimônio líquido negativo; e que a pessoa jurídica encontra-se inativa desde 2024.

Na manifestação Id. 344751879 a parte recorrente promove a juntada de comprovante de recolhimento das custas de preparo.

Contrarrazões acostadas no Id. 348045357, pelo desprovimento do agravo interno e manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto por Arruda Guimarães & Guimarães Ltda. e Selma Pinto De Arruda Guimarães contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça em sentença pelo togado singular e determinou a intimação delas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Para tanto, defendem, em suma, que
o indeferimento da gratuidade violou o art. 99, §2º, do CPC, por não ter sido oportunizada prévia intimação para comprovação; que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição; que o valor da causa não pode ser utilizado como critério objetivo para aferir capacidade econômica; que há necessidade de análise individualizada da situação de cada recorrente; que a pessoa física apresenta patrimônio líquido negativo; e que a pessoa jurídica encontra-se inativa desde 2024.

Pois bem.

A decisão monocrática merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Entretanto, para que não haja arguição de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC), analisarei pontualmente cada um dos argumentos das recorrentes no presente recurso.

As agravantes inicialmente sustentam que houve violação ao art. 99, §2º, do CPC, que determina a prévia intimação para comprovação dos pressupostos da gratuidade antes do indeferimento.

Não assiste razão às agravantes.

O art. 99, §2º, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o procedimento legal foi integralmente observado. Com efeito, antes de indeferir a gratuidade de justiça na sentença, o juízo
a quo
, por meio do despacho Id. 320786448, de 24/03/2025, determinou expressamente a intimação da parte para apresentar documentos a fim de se comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme se extrai do processado na origem, as agravantes mantiveram-se
inertes
quanto a tal determinação, tendo apenas dispensado a produção de outras provas e pugnado pelo julgamento antecipado na peça Id. 320786450, de 16/04/2025.

Portanto, ao contrário do alegado, houve sim a oportunização prévia para comprovação, em plena observância ao art. 99, §2º, do CPC.

As agravantes, contudo, optaram por não atender à determinação judicial, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Não se pode, agora, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa ou supressão de procedimento quando a própria parte, devidamente intimada, quedou-se inerte.

A jurisprudência do próprio TJMT, inclusive nos precedentes citados pelas agravantes, reconhece a nulidade quando não há intimação prévia. Todavia, no caso concreto, a intimação ocorreu regularmente, não havendo que se falar em nulidade.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial no sentido de que o art. 99, §2º, do CPC exige que o juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade, determine à parte a comprovação dos pressupostos, mas atendida essa exigência, não há nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE.
DESERÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DJEN. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO PREPARO APÓS DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. A Agravante alegou que o pedido de justiça gratuita não foi apreciado antes da exigência do preparo, sustentou nulidade pela falta de intimação de sua advogada e apontou violação a princípios constitucionais. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da deserção do Recurso antes da apreciação definitiva do pedido de justiça gratuita; (ii) verificar se houve nulidade por ausência de intimação regular da patrona da parte; (iii) apurar eventual violação a princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. III. Razões de Decidir
3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser instruído com documentos comprobatórios da hipossuficiência, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, afastável diante de fundadas dúvidas, conforme jurisprudência do STJ. 4. A parte foi intimada, por duas vezes, para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, o que legitimou o indeferimento da benesse e a posterior exigência do preparo recursal.
5. A intimação da advogada substabelecida ocorreu regularmente por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme disciplinado pelas Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. A falta de manifestação da Recorrente, mesmo devidamente intimada, não configura cerceamento de defesa ou ofensa a princípios constitucionais, mas sim consequência de sua própria inércia processual. 7. A exigência de preparo somente ocorreu após decisão fundamentada que indeferiu a gratuidade, em conformidade com os artigos 98 e 99 do CPC e com a jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de preparo recursal é legítima após o indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita, desde que assegurado o contraditório.

A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A intimação realizada por meio do DJEN é válida e suficiente para ciência da parte, conforme regulamentação do CNJ.

A falta de manifestação dentro do prazo legal, ainda que diante de temas constitucionais, não enseja nulidade quando assegurados os meios de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, 101, § 1º, 485, I; Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.389.351/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.08.2024; STJ, REsp 2.087 .484/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09.10 .2023; STJ, REsp 1.523.971/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.02.2019.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006622220258110055, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE.
PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MÉDICA RESIDENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. ART. 1.007, §§ 4º E 5º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, bem como majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, após o indeferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento do contraditório na revogação da justiça gratuita anteriormente concedida; e (ii) é possível afastar a deserção da apelação diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após regular intimação da parte para esse fim ou para o recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a justiça gratuita observou o contraditório, ao oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

4. A agravante, médica residente vinculada à universidade federal, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, sem apresentar documentos comprobatórios de insuficiência de recursos e sem efetuar o pagamento do preparo.

5. A inércia da parte, diante de intimação expressa, atrai a incidência do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, restando corretamente configurada a deserção da apelação.

6. Inexistente nulidade por ausência de contraditório, pois assegurada a oportunidade de manifestação e de regularização do preparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a revogação da justiça gratuita e o não conhecimento da apelação por deserção quando a parte, regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, permanece inerte, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.”
(N.U 1012610-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Assim,
afasto
a alegação de violação ao art. 99, §2º, do CPC.

As agravantes argumentam ainda que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 99, §1º, CPC, não havendo preclusão.

Razão assiste às agravantes quanto à possibilidade de formulação do pedido em sede recursal.

De fato, o art. 99, §1º, do CPC é expresso ao permitir que o pedido de gratuidade seja formulado na inicial, na contestação, no ingresso de terceiro ou em recurso.

Todavia,
a possibilidade de renovação do pedido não implica em direito a nova oportunidade de comprovação quando já houve intimação específica para tal finalidade na origem
.

No caso concreto, as agravantes foram regularmente intimadas na origem para comprovar a hipossuficiência alegada, mediante apresentação de documentação específica, e optaram por não atender à determinação.

Conceder nova oportunidade de comprovação, nas mesmas condições, importaria em privilégio processual injustificado e violação ao princípio da isonomia, tratando de forma diferenciada partes que se encontram em situação idêntica.

O sistema processual não autoriza que a parte, intimada para comprovar determinado fato e permanecendo inerte, possa simplesmente renovar o pedido em instância superior e obter nova chance de produzir a mesma prova que deixou de apresentar quando devidamente oportunizada.

Desta feita, embora o pedido de gratuidade possa ser formulado em qualquer grau de jurisdição, não se pode conceder sucessivas oportunidades para comprovação quando a parte, regularmente intimada, deixou de atender à determinação judicial, pois isso importaria em tratamento privilegiado incompatível com o princípio da isonomia.

Portanto, embora seja possível formular o pedido em grau recursal, não há direito a nova intimação para comprovação quando já houve oportunidade na origem e a parte permaneceu inerte.

A propósito do tema, cito precedentes em casos análogos:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção decorrente do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O agravante alega que não foram apresentados elementos concretos para afastar a presunção de hipossuficiência e requer a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para juntada de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e declarou deserto o recurso de apelação deve ser reformada por ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência;
(ii) estabelecer se é cabível a reabertura de prazo para o agravante comprovar sua alegada insuficiência financeira após o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a ausência de hipossuficiência.

A ausência de documentos comprobatórios, mesmo após intimação para apresentação, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sobretudo quando a parte se limita a alegações genéricas sobre sua situação financeira.

A contratação de advogado particular e a existência de informações financeiras constantes dos autos, que revelam capacidade de pagamento, constituem indícios concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o agravante manteve-se inerte, configurando-se a deserção do recurso de apelação.

O pedido de reabertura de prazo para apresentação de novos documentos não merece acolhimento, pois o agravante já foi intimado duas vezes para comprovar a hipossuficiência, sendo-lhe concedida dilação de prazo, sem que houvesse manifestação adequada, configurando preclusão e violação aos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

A decisão monocrática recorrida observou os preceitos legais aplicáveis, não havendo cerceamento de defesa nem violação ao contraditório, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando não houver prova documental idônea da hipossuficiência.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e intimada a parte para recolher o preparo recursal em dobro, a inércia no cumprimento da determinação judicial acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A reabertura de prazo para comprovação posterior da hipossuficiência viola os princípios da preclusão e da celeridade processual, quando já oportunizada a comprovação no momento adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJE 31/05/2025; TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025, DJE 24/04/2025; TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10003154820258110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Prosseguindo, as agravantes sustentam que o valor da causa, de R$2.068.393,27 (dois milhões, sessenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), não pode ser utilizado como critério para aferir capacidade econômica, invocando o Tema Repetitivo 1.178 do STJ.

A argumentação não prospera. Primeiramente, é importante esclarecer que a decisão agravada não utilizou o valor da causa como critério único ou exclusivo para o indeferimento da gratuidade.

O Tema Repetitivo 1.178 do STJ veda, de fato, a utilização de critérios exclusivamente objetivos, como limite de renda ou enquadramento em faixa de isenção do IR, para indeferimento automático da gratuidade.

Todavia, o mesmo entendimento do STJ não impede que o valor da causa seja considerado como um dos elementos a serem ponderados na análise da capacidade econômica, especialmente quando se trata de valores expressivos que indicam movimentação financeira significativa.

No caso concreto, o débito cobrado supera R$2 milhões de reais, referente a operação de crédito empresarial.

Tal circunstância, embora não seja determinante isoladamente, constitui elemento relevante a ser considerado em conjunto com os demais dados dos autos.

Como bem destacado na decisão recorrida, a parte recorrente possui um débito que remonta mais de 2 milhões de reais em 2021, o que, por si só, não se coaduna de nenhuma forma com a alegada hipossuficiência, mormente porque certamente se beneficiou financeiramente com o mútuo que agora lhe é cobrado.

Não se trata de presunção automática, mas de inferência lógica e razoável: quem contrata operação de crédito de tal magnitude, em tese, possui ou possuía capacidade econômica compatível, especialmente tratando-se de pessoa jurídica em atividade empresarial.

Ademais, a agravante pessoa jurídica é a devedora principal, tendo efetivamente recebido e utilizado os recursos objeto do mútuo.

Não se pode ignorar tal circunstância na análise da capacidade de arcar com as custas processuais.

Quanto à agravante pessoa física, fiadora e avalista, embora sua participação seja na condição de garantidora, é certo que a assunção de garantia em operação de tal magnitude também pressupõe capacidade econômica compatível, pois as instituições financeiras exigem garantias reais e pessoais proporcionais ao risco da operação.

Portanto, o valor da causa e do débito não foi utilizado como critério único, mas como elemento contextual relevante, em conjunto com a inércia das agravantes em comprovar a alegada hipossuficiência quando regularmente intimadas.

As agravantes juntaram, com o agravo interno, documentos que não foram apresentados na origem.

Quanto à documentação nova, algumas considerações se impõem.

Primeiramente, a apresentação de documentos apenas em sede recursal, quando houve oportunidade específica na origem, configura preclusão consumativa.

O art. 435 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. O parágrafo único do mesmo artigo permite a juntada posterior apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; para contrapor aos que foram produzidos nos autos; ou quando a parte, justificadamente, não pôde fazer uso deles anteriormente.

No caso, nenhuma dessas hipóteses se verifica. A Declaração de IR 2025, ano-calendário 2024, refere-se a fatos já ocorridos quando da intimação na origem, em
março de 2025
, podendo e devendo ter sido apresentada naquela oportunidade. A certidão de inatividade da pessoa jurídica também se refere a situação preexistente, que poderia ter sido comprovada quando da intimação específica.

Não há justificativa plausível para a não apresentação na origem, especialmente considerando que as agravantes foram expressamente intimadas para comprovar a hipossuficiência mediante documentação específica, incluindo declaração de IR.

Ademais, ainda que se admitisse a análise da documentação nova, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de recolhimento do preparo.

Quanto à pessoa física, a declaração de IR indica, de fato, patrimônio líquido negativo, com dívidas superiores aos bens. Todavia, a existência de dívidas não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com custas processuais, podendo decorrer de opções de gestão patrimonial, financiamentos de longo prazo, entre outros. Não foram apresentados extratos bancários, comprovantes de renda, ou outros documentos que demonstrem a efetiva indisponibilidade financeira atual. A declaração indica patrimônio de R$2.893.778,61 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), o que demonstra capacidade patrimonial significativa, ainda que com ônus. Não há demonstração de que o recolhimento do preparo, ainda que parcelado, comprometeria o sustento próprio ou familiar.

Quanto à pessoa jurídica, a certidão de inatividade, por si só, também não comprova a impossibilidade de recolhimento. A inatividade pode ser temporária ou estratégica, não significando necessariamente ausência total de recursos. Não foram apresentados balanços, demonstrativos contábeis, extratos bancários ou outros documentos que comprovem a inexistência de ativos ou disponibilidades. A Súmula 481 do STJ exige demonstração do nexo entre o pagamento das custas e o comprometimento da atividade econômica, o que não foi adequadamente comprovado.

Portanto, mesmo considerando a documentação nova, não há elementos suficientes para deferimento da gratuidade integral.

As agravantes requerem análise individualizada da situação de cada recorrente, considerando a natureza personalíssima da gratuidade. O pedido procede parcialmente.

De fato, a gratuidade tem natureza personalíssima, devendo ser analisada individualmente para cada parte, ainda que em litisconsórcio. Todavia, a análise individualizada não altera a conclusão quanto à insuficiência de comprovação.

Quanto à pessoa jurídica ARRUDA GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA., verifica-se que é a devedora principal da obrigação; contraiu empréstimo superior a R$2 milhões de reais; foi regularmente intimada para comprovar hipossuficiência e permaneceu inerte; a mera certidão de inatividade não comprova impossibilidade de recolhimento; e não atende aos requisitos da Súmula 481 do STJ.

Quanto à pessoa física SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, constata-se que é fiadora e avalista da operação; possui patrimônio declarado de quase R$3 milhões de reais; foi regularmente intimada para comprovar hipossuficiência e permaneceu inerte; a declaração de IR, por si só, não comprova impossibilidade de recolhimento; e não há demonstração de comprometimento do sustento próprio ou familiar.

Portanto,
mesmo com análise individualizada, não há elementos para deferimento da gratuidade integral a nenhum dos recorrentes
.

As agravantes invocam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 99, §3º, do CPC. O argumento não prospera.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa,
juris tantum
, de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural. Todavia, tal presunção pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica, conforme expressamente previsto no §2º do mesmo artigo.

No caso concreto, há elementos que afastam a presunção: participação como fiadora em operação de crédito de R$2 milhões de reais; patrimônio declarado de quase R$3 milhões de reais; inércia quando intimada para comprovar a hipossuficiência; e ausência de demonstração concreta de comprometimento do sustento.

Ademais, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
relativa
, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade econômica. Nesses casos, é legítima a determinação de comprovação, não havendo violação ao art. 99, §3º, do CPC.

Portanto, a presunção foi legitimamente afastada diante dos elementos dos autos.

Por fim, frisa-se que
ao promover, voluntariamente, o recolhimento das custas de preparo na pendência de agravo interno que discutia a questão, tem-se evidente comportamento contraditório e preclusão lógica da impugnação à gratuidade de justiça pela recorrente, já que tal fato demonstra cabalmente que possui condições de arcar com as custas do processo
.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Assistência judiciária gratuita. Produtor rural. Presunção relativa de hipossuficiência.
Recolhimento prévio de custas. Comportamento contraditório.
Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação. Os agravantes, produtores rurais, sustentam incapacidade financeira decorrente de prejuízo na atividade agrícola e passivo elevado, aduzindo que o valor das custas compromete seu sustento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção absoluta; (ii) o prejuízo contábil na atividade rural e o montante do passivo comprovam, por si só, a carência de recursos; e (iii) o recolhimento voluntário das custas na instância inicial configura ato incompatível com o pedido de gratuidade posterior.

III. Razões de decidir

3. A assistência jurídica integral e gratuita exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF), sendo a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural apenas relativa, cedendo diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

4. O recolhimento voluntário das custas processuais no início da lide gera preclusão lógica e configura comportamento contraditório, salvo se demonstrada alteração superveniente e drástica na situação econômica, o que não ocorreu no caso.

5. O prejuízo fiscal ou contábil na atividade rural não se confunde, necessariamente, com miserabilidade jurídica, especialmente quando o produtor movimenta cifras expressivas em Cédulas de Produto Rural (CPR) e possui patrimônio imobilizado.

6. A documentação apresentada mostrou-se deficitária para demonstrar a ausência de outras fontes de renda ou reservas do núcleo familiar que permitissem o custeio do preparo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 2. O recolhimento prévio das custas processuais sem a demonstração de fato novo que altere a situação econômica impede a concessão posterior do benefício da gratuidade judiciária.”
(N.U 1010604-31.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Diante de todo o exposto, não vislumbro razões para reconsideração da decisão monocrática quanto ao indeferimento da gratuidade integral. O procedimento legal foi integralmente observado, tendo sido oportunizada prévia comprovação na origem, à qual as agravantes não atenderam. Os elementos dos autos indicam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, especialmente considerando o valor da operação de crédito, de R$2 milhões de reais, e o patrimônio declarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e
mantenho
o indeferimento da gratuidade de justiça integral, pelos fundamentos da decisão recorrida, aqui reiterados e complementados.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026